Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734147-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E COMERCIAL SILVESTRE &amp; SILVA DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA, RAQUEL SILVESTRE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravada Raquel Silvestre Pereira Dias e determinou a liberação do valor corresponde a setenta por cento (70%) do valor bloqueado em sua conta poupança. O Banco Bradesco S.A., ora agravante, alega que Raquel Silvestre Pereira Dias colacionou documentos que demonstram que os valores não são verba salarial, mas sobras e investimentos. Afirma que o salário, após ser depositado na conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível, assim, das operações regulares de débito e crédito, motivo pelo qual inexistem restrições para o bloqueio judicial. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça considera que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta que não se pode perder de vista que a execução, embora deva ser menos gravosa ao devedor, realiza-se no interesse do credor. Conclui que a pretensão de Raquel Silvestre Pereira Dias deve ser rejeitada porque não há prova da alegada impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40164118). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A presente controvérsia já foi analisada por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 0731840-49.2022.8.07.0000, interposto pela agravada Raquel Silvestre Pereira Dias contra a mesma decisão. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade acima relatada apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A análise do processo originário revela que a constrição judicial atingiu a quantia de R$ 11.596,83 (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) e que estava depositada poupanças de titularidade de Raquel Silvestre Pereira Dias nos bancos Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco e Nubank. O valor bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários mínimos e a dívida não tem origem alimentar (decorre do inadimplemento contratual), razão pela qual a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. A impossibilidade de mitigação da regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil já foi reconhecida em diversos julgados deste Tribunal de Justiça. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1847365/DF. PENHORA CADERNETA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. QUANTIA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Toda e qualquer concessão quanto a exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial, podendo ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 4. A quantia depositada em conta poupança até o limite de até 40 salários-mínimos é alcançada pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 5. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600345, 07003232620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022, publicado no PJe: 10.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 X), pouco importando a movimentação atípica. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411298, 07124823520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no PJe: 4.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Tampouco há interesse na concessão de efeito suspensivo a este recurso, na medida em que o referido efeito foi concedido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0731840-49.2022.8.07.0000, interposto por Raquel Silvestre Pereira Dias. Ausente, portanto, o perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator